Tribunal: TJES
Processo: 5003254-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003254-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDEL FERRETTI CEZAR

AGRAVADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE RÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu provimento a agravo de instrumento, reintegrando VALE S/A ao polo passivo da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a legitimidade passiva da embargante com base na teoria da asserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando presentes obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. A teoria da asserção permite que as condições da ação sejam aferidas com base nas afirmações feitas na petição inicial, dispensando-se a necessidade de prova prévia sobre o vínculo jurídico alegado. Assim, a existência do vínculo narrado pelo autor é suficiente, em tese, para configurar a legitimidade passiva da Vale.

5. O acórdão recorrido fundamenta-se de forma clara e detalhada ao aplicar a teoria da asserção, destacando que a exclusão da Vale do polo passivo seria prematura nesta fase processual.

6. O órgão julgador rejeita a alegação de contradição, entendendo que o argumento da embargante reflete apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A teoria da asserção permite que a legitimidade passiva seja aferida com base nas afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando análise probatória nesta fase processual.

2. A mera discordância com o resultado do julgamento não configura contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1662847/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2017; STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 7681164.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
VALE S/A
em face do acórdão (ID 7681164) proferido por esta Egrégia Segunda Câmara Cível que conferiu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WENDEL FERRETTI CEZAR
, para reformar a decisão impugnada e
“reintegrar a agravada ao polo passivo da ação
”.

Em suas razões (ID 8056922), o embargante alega que o acórdão padece de vício de contradição, pois “
a ausência de imputação direta à Vale incorre no acolhimento e reconhecimento de sua ilegitimidade
”.

A despeito de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme atesta a certidão de ID 10105665.

Pois bem.

De saída, registro que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante enseja, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Assim, desde logo conheço do presente recurso, dada a presença dos requisitos para sua admissibilidade.

Em evolução, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, destaco que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A despeito de a embargante afirmar que o acórdão objurgado padece de contradição em relação aos fundamentos que ensejaram sua legitimidade para figurar na lide, certo é que o voto condutor foi claro ao explicitar as razões para tanto, sem que isso configure contradição entre as premissas adotadas.

A aludida conclusão é facilmente perceptível a partir do seguinte excerto:

Entendo que “[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado [...]” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.298980-8/002, Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, DJ 3.5.2023).

[...]

No caso concreto, o magistrado, em decisão interlocutória proferida em 13 de março de 2023, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva apresentada pela agravada Vale S.A e, via de consequência, declarou extinto o processo em face dela, reconhecendo, ainda, a necessidade de pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa.

Ocorre que, reitero, “[...] a teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 012140076691, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, DJ 13.4.2022 - destaquei).

Ou seja, adaptando a questão ao presente caso concreto, infere-se ter o autor narrado, em sua petição inicial, ainda que de forma suscita, almejar pretensão indenizatória decorrente do desastre do rompimento de barragem com reflexo no Rio Doce que, por sua vez, acarretou em prejuízo às suas atividades cotidianas, principalmente, a pesca, demonstrando, por ora, estar atendida a existência de vínculo entre as partes apto ao prosseguimento da ação, na forma como ajuizada pelo recorrente.

Assento que a utilização do termo “por ora” se apresenta, justamente, por entender apenas prematura a extirpação da agravada do polo passivo da ação de primeiro grau em decorrência da teoria da asserção, elemento, todavia, que não impede que o magistrado, quando da sentença, ao realizar uma análise exauriente da questão, entenda de modo diverso do por ora estabelecido por esta Corte.

Como se não bastasse, esta Corte, em aplicação da teoria da asserção, em casos similares ao ora posto, tem decidido pela rejeição da tese de ilegitimidade passiva da empresa agravada Vale S.A, senão vejamos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E INDIVIDUAIS. MANTIDO O RECONHECIMENTO DE LEGITIMIDADE ATIVA QUANTO À PARTE DA DEMANDA. Ilegitimidade passiva da vale. Rejeitada. Mérito. Desastre ambiental. Contaminação do rio doce. Interrupção no fornecimento de água. [...] nos termos da jurisprudência do STJ, as condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória (RESP 1662847/MG, Rel. Ministra nancy andrighi, terceira turma, julgado em 10/10/2017, dje 16/10/2017). 2) assim, a alegação de ocorrência de danos causados à coletividade ou a terceiros, embora revele atecnia da petição inicial da ação de indenização por dano moral individual, não caracteriza ilegitimidade ativa, uma vez não foi postulada indenização em favor de nenhuma outra pessoa além do próprio requerente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada 3) pelo mesmo fundamento (teoria da asserção), não merece acolhida a arguição de ilegitimidade passiva pela vale s. A., uma vez que, apontada como responsável pelo evento danoso na petição inicial, o fato de existir ou não prova nesse sentido é questão a ser enfrentada no mérito. [...] (TJES; AC nº 0019158-93.2016.8.08.0030, Rel. Des. Subst. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO, Segunda Câmara Cível, DJ 20.8.2020 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. RUPTURA DE BARRAGEM DE REJEITOS DE MINÉRIO. [...] A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. 2. Como houve na inicial a demonstração da relação jurídica material que liga a apelante e a apelada, a hipótese é de reconhecimento da sua legitimidade ativa ad causam. 3. É fato notório e incontroverso que o rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, onde as mineradoras Samarco S/A e Vale S/A lançavam rejeitos de minério, contaminou a água do Rio Doce e interrompeu o abastecimento de água do Município de Colatina/ES, no ano de 2015. [...] Hipótese em que a apelante comprovou residir em Colatina, um dos municípios da bacia do Rio Doce e que dele capta água e a distribui para a sua população, motivo pelo qual há que ser reconhecido o seu direito à reparação pelos danos morais sofridos em razão do corte no fornecimento de água. [...] (TJES; AC nº 0000435-40.2017.8.08.0014, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, DJ 11.9.2020 – destaquei).

Assim, embora não desconheça precedentes em sentido contrário ao pontuado, repito, entendo apenas prematura a extirpação da agravada do polo passivo da ação de primeiro grau em decorrência da teoria da asserção neste momento processual.

Nesse contexto, eventual arguição de ilegitimidade passiva, com base na teoria da asserção, deve ser examinada à luz das afirmações deduzidas na própria petição inicial, se apresentando prematura a exclusão da empresa por meio de decisão interlocutória proferida no feito de origem e, consequentemente, com a condenação em honorários recursais.

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em contradição na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do recorrente em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 7681164.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/11/2024 às 14:48:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54071904112024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO.